Tribunal: TJDFT
Processo: 0721797-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721797-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Lavinia Prazeres de Moura Rodrigues Agravada: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lavinia Prazeres de Moura Rodrigues contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0720096-14.2023.8.07.0003. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 72416045), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação oferecida para manter a penhora de parte do montante da remuneração mensal recebida pela recorrente, pois o coeficiente de 10% (dez por cento) referente à medida constritiva ordenada compromete a subsistência digna da devedora e de seu núcleo familiar. Também destaca a aplicabilidade, ao caso concreto, da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a desconstituição da penhora determinada pelo Juízo singular. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 72424366, proferida por este Relator, foi deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo “para obstar os efeitos da decisão interlocutória impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema”. O presente processo foi incluído em pauta para julgamento na 24a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia 2a Turma Cível, a ser efetuada no período compreendido entre os dias 30 de julho e 7 de agosto de 2025 (Id. 73802472). Sobreveio a petição referida no Id. 74239556, por meio da qual a recorrente requer a aplicação, em desfavor da instituição bancária recorrida, de multa por litigância de má-fé ao argumento de que a credora, a despeito da medida liminar deferida por este Relator, teria enviado ofício endereçado à fonte pagadora (PMDF) para cumprimento da ordem de penhora. É a breve exposição. Decido. Em relação ao requerimento em debate é preciso ressaltar que, após o deferimento da medida liminar, por este Relator, que atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento o Juízo singular determinou a expedição de ofício endereçado à Polícia Militar do Distrito Federal “determinando a suspensão do bloqueio mensal de 10% (dez por cento) da remuneração líquida” recebida pela recorrente (Id. 238173602). A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio de sua Diretoria de Pagamento de Pessoal, informou nos autos do processo de origem que até o presente momento “não há desconto judicial efetuado na folha de pagamento do policial militar” (Id. 239352333). Diante das informações prestadas pelo aludido órgão o Juízo singular determinou a intimação da sociedade anônima credora, ora recorrida, para que comprovasse a entrega à fonte pagadora do ofício correspondente à ordem de penhora (Id. 239532454), tendo a instituição bancária, em cumprimento à determinação que lhe foi dirigida, confirmado o envio de correspondência eletrônica à Polícia Militar do Distrito Federal, aos 2 de julho de 2025, para o cumprimento da decisão interlocutória que havia ordenado a medida constritiva (Id. 241489095). Em seguida, o Juízo singular reiterou a ordem de suspensão dos descontos anteriormente determinados na remuneração mensal recebida pela devedora (Id. 2416587160. Assim, não é possível vislumbrar, pela agravada, a prática de conduta processual que possa configurar a hipótese de litigância de má-fé, pois: a) ao juntar o aludido ofício nos autos do processo de origem a instituição bancária apenas cumpriu à determinação promanada do Juízo singular, com o intuito de esclarecer a existência, ou não, de descontos efetuados na remuneração; e b) a ordem de suspensão da medida constritiva anteriormente determinada pelo Juízo singular segue produzindo efeitos regulares. Aliás, a devedora, ora agravante, apresentou nos autos do processo de origem requerimento semelhante ao ora formulado (Id. 243615758), ainda pendente de exame pelo Juízo singular. Por essas razões, ao menos no presente momento, não é possível vislumbrar a ocorrência de desrespeito à medida liminar deferida por este Egrégio Tribunal de Justiça e nem mesmo à ordem, posteriormente emanada do Juízo singular, de suspensão da constrição patrimonial que havia sido determinada. Percebe-se, ademais, que ainda não houve deliberação, pela Egrégia 2a Turma Cível, a respeito da presente iniciativa recursal, ocasião em que a decisão monocrática proferida por este Relator poderá, eventualmente, ser ratificada, ou não. Assim, em relação aos requerimentos formulados por meio da petição referida no Id. 74239556 nada há a prover no presente momento, devendo ser aguardado o trâmite regular do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator